Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-44.2023.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800095-44.2023.8.14.0060

RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS FORMIGOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. GUARDA MUNICIPAL. PORTE DE ARMA. COAÇÃO HIPOTÉTICA. NÃO CABIMENTO DO
WRIT.
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

O habeas corpus preventivo tem cabimento quando for iminente a ameaça à liberdade de locomoção do paciente por parte da autoridade coatora, por ato ilegal ou praticado com abuso de poder, não bastando a mera suposição que a violação ao direito de ir vir possa ocorrer.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador (a) __________________________________

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800095-44.2023.8.14.0060

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS FORMIGOSA

REPRESENTANTE: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB/PA-13.998-A

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAFAEL DOS SANTOS FORMIGOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito (habeas corpus preventivo), nos termos do art.

330, III e art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID-15061299), o recorrente pugna pela anulação da sentença primeva, a fim de que seja concedida ordem ao habeas corpus, concedendo-se ao paciente, ora recorrente, salvo-conduto para que ele possa portar arma de fogo de uso permitido.

A autoridade coatora manifestou-se nos autos do processo (ID-15061312).

Por ocasião do efeito regressivo, o Juízo de primeiro grau manteve a sentença em todos os seus termos (ID-15061314).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo não conhecimento e improvimento do presente recurso (ID-15743005).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-16195960).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1.

DO NÃO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS

Na origem, trata-se de habeas corpus preventivo com pedido liminar, impetrado em favor do recorrente, a fim de que obtivesse salvo-conduto para portar arma de fogo de uso permitido.

Na fundamentação, o impetrante aduz que o paciente é integrante da Guarda Municipal do Município de Tomé-Açu e possui registro de arma de fogo em seu nome. Nessa linha, em razão de sua profissão, vem sofrendo ameaças, o que de fato teria ocorrido em 09/11/2022, conforme o Boletim de Ocorrência juntado aos autos (ID-15061283). Diante disso, buscou os meios legais para obter porte de arma de fogo.

Todavia, com receio de ter a autorização do porte de arma negado, a defesa do recorrente impetrou o remédio constitucional, objetivando resguardá-lo de qualquer ato de coação, em sua liberdade de locomoção, por parte da autoridade impetrada, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, uma vez que, embora sem o porte de armas, portaria ilegalmente o armamento, pois seria o único meio de proteger sua integridade física.

Verifico de plano que o habeas corpus é incabível. Portanto, não merece retoque a decisão
a quo
, vejamos.

Conforme disciplina o inciso
LXVIII, do
art. 5º da Lei Maior, o presente remédio constitucional será
concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Nessa esteira, não consta nos autos que a autoridade coatora tenha praticado ou estivesse na iminência de praticar qualquer ato ilegal ou com abuso de poder, que pudesse violar o direito de ir e vir do recorrente, o que evidencia a ausência de cabimento do
writ
, conforme amplo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. NÃO DEMONSTRADA AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO VIOLADOR DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. Tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão.

[...]

(AgRg no HC n. 873.701/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Na verdade, há mera suposição que a autoridade impetrada poderia não conceder o porte de arma ao recorrente. Mas, ainda que assim acorra, referido ato não justificaria o manuseio de habeas corpus, uma vez que referido ato administrativo não violaria o direito ambulatorial do recorrente, mas apenas o impediria de porta arma de fogo em vias e logradouros públicos. Ademais, o controle de legalidade deste ato pelo Poder Judiciário não pode ser exercido previamente, bem como esta não é a via adequada.

De outra banda, é cediço que, a partir do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5948/DF, declarou-se aos integrantes das Guardas Municipais de todo o país o direito a portar de arma de fogo, independentemente do número de habitantes dos municípios a que estejam vinculados.

Nessa linha, contrariamente ao que entende a defesa, o presente caso não guarda nenhuma relação com este julgamento, uma vez que o recorrente, Guarda Municipal do Município de Tomé-Açu, não teve ou estar na iminência de ter seu direito de locomoção tolhido pela autoridade coatora ou qualquer outra, por portar legalmente arma de fogo. Na verdade, enxergo que o recorrente pretende obter provimento judicial que substitua o próprio porte de arma de fogo, ao arrepio das exigências legais. O que não se admite.

2.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024